Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Título executivo. Os dispositivos dos provimentos jurisdicionais originados na ação coletiva no 32.159/97 não contemplaram, como termo final para cálculo do crédito relativo ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994, a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, dia 28/04/1997, embora tal limitação conste dos fundamentos da sentença e do acórdão.

2 – Limitação temporal. Malgrado o Código de Processo Civil dispor que os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 504, inciso I), devem ser interpretados de forma sistemática com o dispositivo. O TJDFT, em sede recursal na Ação Coletiva no 32.159/97, definiu que o pagamento do benefício alimentação é devido desde a data de supressão até a data da impetração do MS no 7.253/97.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

AP